Tribunal: CARF
Processo: 13411.000672/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000672/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.100 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
SUPERGESSO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
FALTA
DE
TRANSCRIÇÃO
DE
BALANCETES
DE
REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS NO LIVRO
DIÁRIO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
INSTRUMENTO
APTO.
COMPROVAÇÃO. MULTA ISOLADA INDEVIDA.
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes mensais de suspensão ou
redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no
art.44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo
apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão
ou redução da estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a proposta de
diligência apresentada pelo Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, rejeitar a arguição
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar as
exigências lançadas a título de Multa Exigida Isoladamente. Vencido o Conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga que negava provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000672/2004-67
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 02-18.481, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE em sessão de 22/07/2008.

Relatório
A documentação pertinente ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e o
demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo constam das fls.
01/04.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de
fls.05/16 para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, multa de oficio
e juros de mora calculados até 30/07/2004, além de multa exigida
isoladamente, no valor total de R$ 973.972,32, abrangendo fatos geradores
compreendidos nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003.
Na descrição dos fatos, constam os seguintes registros:
“001 – IRPJ - Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago
(verificações
obrigatórias):
durante
o
procedimento
de
verificações
obrigatórias, foram constatadas divergências entre os valores escriturados de
"Provisão do IRPJ" nos Demonstrativos do Resultado do Exercício (transcritos
nos livros Diário Geral) e os valores declarados em DCTF ou pagos pelo
contribuinte, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
002 - Multas isoladas - Falta de recolhimento do IRPJ — Estimativa p/receita
bruta (verificações obrigatórias): foram constatadas divergências entre os
valores declarados e os valores escriturados gerando falta de pagamento do
IRPJ - Estimativa incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta, conforme TVF.”
No citado TVF, anexado às fls. 18/28, foi feito o detalhamento das infrações.
Por sua vez, os demais documentos que fundamentam a exigência constam das
fls. 29/263.
Cientificado do lançamento em 08/09/2004, conforme Aviso de Recebimento
— AR de fl. 265, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 273/672, em
06/10/2004, originalmente formalizada no processo n° 19647.009819/2004-05,
que passou a integrar o presente processo, consoante despacho de fl. 676. O
resumo do contraditório é feito em seguida.
1. Dos fatos
1.1. Auto de Infração
Primeiramente, o impugnante faz uma síntese da autuação. Prossegue,
argumentando que apresentou tempestivamente a DIRPJ (doc. 03), tendo no
curso da ação fiscal demonstrado por meio dos balancetes mensais que houve
prejuízo contábil (doc. 04) e que apenas no mês de dezembro de 1999 a 2001
apurou lucro e recolheu o tributo, motivo pelo qual contesta a multa isolada
aplicada.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

2. Dos fundamentos
2.1. Preliminar de nulidade
Fazendo referência a normas do CTN e jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, sustenta o impugnante que as exigências do IRPJ, cujos fatos
geradores ocorreram de janeiro a dezembro de 1999 e janeiro e fevereiro de
2000, são indevidas, porquanto extinto pela decadência o crédito tributário
lançado.
No caso, ocorreu homologação tácita em 2003 e em janeiro e fevereiro de
2004, na forma do art. 150, § 4°, combinado com o art. 156, incisos V e VII,
todos do CTN, uma vez que o impugnante tomou ciência da intimação fiscal em
25/03/2004, depois de decorridos mais de cinco anos dos citados fatos
geradores.
2.2. Mérito
Informa o impugnante que é optante pela apuração por lucro real anual,
entregou a DIRPJ tempestivamente e, no curso da ação fiscal, apresentou os
livros Diário acompanhados dos balancetes mensais, do balanço anual e Razão
dos anos-calendário de 1999 a 2002. Quanto ao balancete mensal, como o
sistema de contabilidade por processamento de dados é único e emite todos os
livros fiscais em um só ato, deixa de registrar os livros Diário, portanto, é
improcedente o lançamento pelos fatos apresentados em preliminar e a seguir.
2.2.1. Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada nos ano-
calendário de 1999 a 2002.
Assevera o impugnante o seguinte: primeiro, se o contribuinte apresenta
balancete apartado do livro Diário não pode ser autuado com multa isolada;
segundo, se o balanço encerrado em 31 de dezembro apresentou o imposto de
renda menor do que a soma das estimativas mensais, conclui-se pela
inexistência dos impostos por estimativa; terceiro, não se pode impor sanção,
quando o impugnante deixou apenas de apartar os balancetes mensais ao livro
Diário e apresenta prejuízo fiscal, o que fere frontalmente o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade assegurado na Constituição Federal e
garantido na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

2.2.2. Recolhimento por estimativa
Mesmo observando que os balancetes mensais apontam prejuízos, o que impede
o recolhimento por estimativa, fato constante da DIRPJ Ajuste Anual, o fisco
exige a multa isolada. Na realidade, para as empresas optantes pelo lucro real
anual, o lucro real apurado em 31 de dezembro funciona como termômetro que
mede a movimentação das receitas e despesas ocorridas no ano-calendário,
resultando em lucro ou prejuízo como quantificador da obrigação tributária do
período.
No presente caso, o resultado quantificador do mês de dezembro foi lucro,
tendo sido pago o imposto. Logicamente, os períodos de janeiro a novembro
não foram pagos, porque apurou prejuízo.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Sendo a pessoa jurídica obrigada aos recolhimentos do imposto por estimativa
e a ação fiscal se deu cinco anos após o levantamento do balanço anual de
ajuste e entrega da DIRPJ, não cabe ao fisco realizar lançamentos de multa
isolada, por falta de recolhimentos das estimativas. Cita acórdãos do Conselho
de Contribuintes.

2.2.3. Multa.
Argumenta o impugnante que pagar multa sem dever o imposto afeta a
capacidade contributiva e leva à prática do confisco, uma vez que o
impugnante aponta prejuízo do período para apuração do recolhimento do
IRPJ por estimativa.
Além do mais, a declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica dá conta de
que o impugnante pagou o imposto integralmente e que fora entregue a
declaração antes da ação fiscal. Assim, além de não existir imposto a recolher,
houve a denúncia espontânea do quantum devido e recolhido dentro do limite e
da capacidade contributiva do contribuinte.

2.2.4. Balancete apartado do livro Diário. Elemento da contabilidade. Meio de
prova.
A fiscalização não considerou os balancetes apresentados pelo impugnante
apartados do livro Diário.
Ora, o balancete é elemento da contabilidade e documento indispensável ao
administrador das empresas, além de servir de prova em favor do contribuinte,
cabendo à administração tributária utilizá-lo para aferir se existe lucro ou
prejuízo.
A contabilidade do impugnante existe e, em nenhum momento, foi questionada
pelo autuante, que a desconsiderou. Era somente o fiscal verificar os
balancetes apartados e certamente chegaria à conclusão da existência de
prejuízo fiscal e mensal.
2.2.5. Presunção.
Sem analisar todos os documentos apresentados, impõe-se a conclusão de que
a denúncia fiscal se baseou em presunção de operação ilegal, desconsiderando
os princípios da razoabilidade. Na verdade, a presunção não é aceita como
meio para se obter a base de cálculo de qualquer tributo porque prevalece o
princípio da legalidade.
2.2.6. Juros de mora.
2.2.6.1. Inaplicabilidade da Selic.
O impugnante contesta a aplicação da taxa Selic como juros de mora, tendo
citado jurisprudência para embasar seu argumento.
2.2.6.2. Ocorrência de anatocismo.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Toda e qualquer incidência de juros deve ser aplicada sobre o débito original e
não sobre o débito acrescido dos juros vencidos. Aplicando-se a taxa Selic da
forma como vem sendo feita pela autoridade fiscal tem-se verdadeiro
anatocismo.
2.2.7. In dubio pro reu.
Argumenta o impugnante que, no mínimo, paira dúvida quanto à interpretação
da norma jurídica. E, nesse caso, é de se aplicar o princípio da dúvida benigna
constante do art.112 do CTN.

3. Do pedido
Requer o impugnante seja julgada improcedente a denúncia fiscal.
Em caso de dúvida, pede para que se interprete a norma jurídica da forma mais
favorável ao defendente.
Protesta e requer por todos os meios de provas permitidas em direito, inclusive
juntada posterior de provas, perícia e diligência.
No caso de perícia, o impugnante lista os quesitos à fl. 283.
4. Documentos anexados à impugnação.
• instrumento de procuração e contrato social - fls. 284/288;
• Auto de Infração - fls. 289/294;
• cópia das DIPJ 2000, 2001, 2002 e 2003 - fls. 285/518;
• balancetes sintéticos referentes aos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 - fls.
519/669;
• documentos pertinentes ao procurador do contribuinte - fls. 670/672.
[...]
É o relatório
Voto
I. Preliminares
I.1 - TEMPESTIVIDADE
Consoante o disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
a impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
I.2 - DECADÊNCIA
O impugnante, fazendo referência ao disposto no art. 150, § 4° do CTN, argüiu
a decadência do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1999 até fevereiro de 2000.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a
que se refere o art. 156 do C'TN, cuja regra geral foi definida no art. 173, nos
seguintes termos:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.” (grifos acrescentados)
Nas situações em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação
da autoridade administrativa para constituição do crédito tributário,
interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e efetuar o
recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o prazo decadencial foi
definido em cinco anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4° do CTN, transcrito em seguida:
“Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4° - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.” (grifos acrescentados)
Assim sendo, na definição do termo inicial do prazo decadencial, quando se
trata de lançamento por homologação, é necessário considerar se o pagamento
foi realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para extinguir
totalmente o crédito tributário e da anuência da autoridade administrativa
sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração.
Nota-se que no CTN inexiste pretensão de alcance extensivo para a condição
de a Fazenda Pública exercer o seu direito de constituir créditos tributários
relativos a lançamentos por homologação, pois, do contrário, não se teria
eleito unicamente o pagamento (modalidade restrita de extinção do crédito
tributário de que se valeu o legislador) como referencial da hipótese tipificada
no mencionado art. 150.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Conjugada tais ilações com o disposto no art. 150 do CTN, conclui-se que
somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os
créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que
parcialmente efetuado.
No tocante ao IRPJ, conforme foi salientado no TVF, não houve nenhum valor
declarado em DCTF ou pago pelo contribuinte.
Diante disso, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, devendo ser
considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo decadencial, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Em relação ao exercício de 2000, ano-calendário de 1999, a contagem do
prazo tem início em 1° de janeiro de 2001 e, como termo final, 31 de dezembro
de 2005. Portanto, tendo o lançamento se consumado em 08/09/2004, não há
que se falar em decadência do IRPJ.
Cumpre registrar que este entendimento se coaduna com a manifestação sobre
assunto feita pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) na Solução de
Consulta Interna n° 16, de 5 de junho de 2003.
II. Mérito
II.1 — DAS INFRAÇÕES
Segundo consta do item 001 do lançamento, foram constatadas divergências
entre os valores escriturados de "Provisão do IRPJ" nos Demonstrativos do
Resultado do Exercício (transcritos nos livros Diário) e os valores declarados
em DCTF ou pagos pelo contribuinte.
No caso, o impugnante não respondeu efetivamente à constatação fiscal, tendo
apenas genericamente contestado o lançamento ao discorrer acerca da
aplicação do art. 112 do CTN, juntada posterior de provas, sobre os juros de
mora exigidos, entre outras questões a serem analisadas adiante, em tópicos
específicos desse Voto.
No tocante à exigência das multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ nos anos-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002 a
matéria foi tratada no item 002 do auto de infração.
De acordo com o TVF, conforme demonstrado nas cópias anexadas do livro
Diário (fls. 53/120), o contribuinte não escriturou, no período fiscalizado,
qualquer balancete mensal de suspensão ou redução, ficando impossibilitado
de reduzir ou suspender o pagamento do IRPJ no decorrer do ano-calendário.
Assim, ficou o contribuinte obrigado a pagamento do IRPJ mensalmente com
base nas estimativas sobre a receita bruta e acréscimos, como detalhado nas
planilhas de fls.31/38.
Acerca do assunto em pauta cumpre consignar, inicialmente, que a faculdade
de suspender os recolhimentos do IRPJ devidos por estimativa está prevista no
art. 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, in verbis:
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

“Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a
existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-
calendário.
§3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste
fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 28 e 29.
§4 O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo.”
(grifos acrescentados)
A par deste permissivo legal, o Poder Executivo, por meio da Secretaria da
Receita Federal, editou a Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro
de 1997, a qual, visando disciplinar a matéria, trouxe, entre outras, as
seguintes regras:
“SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do
imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual
ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou
balancete levantado;
II - reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à diferença positiva
entre o imposto devido no período em curso, e a soma do imposto de renda
pago, correspondente aos meses do mesmo ano calendário, anteriores àquele a
que se refere o balanço ou balancete levantado.
§1o A diferença verificada, correspondente ao imposto de renda pago a maior,
no período abrangido pelo balanço de suspensão, não poderá ser utilizada
para reduzir o montante do imposto devido em meses subseqüentes do mesmo
ano-calendário, calculado com base nas regras previstas nos arts. 3o a 6°.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

§ 2° Caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto
devido, em qualquer outro mês do mesmo ano-calendário, deverá levantar novo
balanço ou balancete.
Art. 11. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste
fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 3° a 6°.
Parágrafo único. Ocorrendo apuração de prejuízo fiscal, a pessoa jurídica
estará dispensada do pagamento do imposto correspondente a esse mês.
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
I - considera-se período em curso aquele compreendido entre 1o de janeiro ou o
dia de início de atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço ou
balancete:
II - considera-se imposto devido no período em curso, o resultado da aplicação
da alíquota do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e diminuído,
quando for o caso, dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução;
[...]
§5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do
período em curso, será:
a) levantado com observância das disposições comidas nas leis comerciais e
fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do
respectivo mês.
Art. 15. O lançamento de oficio, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de oficio sobre
os valores não recolhidos.
§ 1° As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em
determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput"
sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3°A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art.
10, aplicando-se o disposto no § 1°.”
(grifos acrescentados)
Conforme consignado no § 3° do art. 15, acima transcrito, independentemente
da transcrição ou não dos balancetes mensais, esclareça-se que é entendimento
da administração que a não escrituração do livro Diário até a data fixada
para pagamento do imposto do respectivo mês implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Esse entendimento justifica-se pelas disposições dos arts. 1.180 a 1.184 do
Código Civil, que, disciplinando a escrituração, assim estabelecem:
“Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário,
que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado
para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.“
[...]
Portanto, quando o §3o do art. 15 da IN SRF n. 93/1997 estabeleceu que a não
escrituração do livro Diário implicará na desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução, há que se entender como não
existente o livro Diário ou, caso existente, quando sua escrituração não tenha
obedecido aos requisitos legais acima destacados.
O autuado alegou que entregou tempestivamente a Declaração Integrada de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos períodos
fiscalizados, tendo apresentado os balancetes mensais com apuração de
prejuízo nos meses de janeiro a novembro, e lucro apenas no mês de dezembro.
Defendeu ainda que o fato de os balancetes terem sido apresentados apartados
do Diário não justificaria o lançamento da multa isolada, quando a autoridade
fiscal desconsidera a contabilidade do autuado.
A questão que desponta do lançamento ora impugnado não reside apenas no
fato de os balancetes terem sido transcritos ou não no Diário, mas
principalmente, no caso de não terem sido transcritos, se o impugnante atesta
que o Diário estava escriturado até a data fixada para o pagamento do imposto
do respectivo mês.
Esse entendimento inclusive se coaduna com a Solução de Consulta Interna
Cosit n° 37, de 21/11/2007, que tratou da falta de transcrição dos balanços e
balancetes de suspensão ou redução no livro Diário, com ênfase na
importância do atendimento às formalidades intrínsecas e extrínsecos da
escrituração do Diário, que ora foi destacada nesse Voto.
Nesse particular, as provas colacionadas pela autoridade fiscal atestam que os
livros Diário correspondentes aos registros dos ano-calendário de 1999, 2000 e
2001 não estavam devidamente escriturados até a data fixada para o
pagamento do imposto do respectivo mês.
No caso do Diário n° 35, pertinentes à escrituração do ano de 1999, o registro
do livro na Junta Comercial somente se deu em agosto de 2001. Em relação ao
ano de 2000, segundo o Diário n° 36, a emissão do livro por processamento
eletrônico somente foi feita em abril de 2001, enquanto o registro de comércio
se deu em novembro do mesmo ano. Quanto ao Diário n° 37, relativo à
escrituração do ano de 2001, o livro foi emitido apenas em 30/04/2002 e o
registro na Junta Comercial, em 04/02/2003 (doc. fls. 53/120).
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Desta forma, fica evidenciado que os balancetes mensais, apresentados pelo
contribuinte à fiscalização (fls. 121/184) e juntados à impugnação às fls.
519/627, pertinentes aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, foram
elaborados pelo contribuinte com base nos livros Diário registrados e
escriturados muito tempo depois do prazo para o recolhimento mensal do
imposto devido por estimativa.
Note-se ainda que o fato de o contribuinte manter escrituração por
processamento eletrônico de dados não o dispensa do cumprimento das
formalidades legais atinentes à escrituração e registro do livro Diário.
Confirmam estes fatos as próprias DIPJ, apresentadas tempestivamente
segundo informação do impugnante, e anexadas por cópia às fls. 285/518. De
acordo com esses documentos, nas fichas correspondentes ao cálculo do
imposto de renda mensal por estimativa, foi indicada a forma de tributação
"Com Base na Receita Bruta e Acréscimos", tendo os campos correspondentes
ficado "zerados". Ou seja, quando foram apresentadas as DIPJ 2000, 2001,
2002 e 2003, relativas aos anos-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002,
respectivamente, o contribuinte não dispunha dos resultados da apuração do
lucro real levantados com base nos balancetes de forma a atestar a suspensão
ou redução do imposto devido em cada mês.
Caso efetivamente o contribuinte tivesse à disposição os balancetes mensais
como alega, bastaria efetuar o preenchimento das DIPJ "Com Base em
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução", retratando o resultado do
mês correspondente. O fato ora constatado, mais uma vez, depõem contra os
argumentos da defesa.
Sendo assim, reputa-se correto o lançamento, que seguiu estritamente as
normas legais aplicáveis à situação descrita, cumprindo destacar que, de
acordo com o art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado
artigo dispõe ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Cumpre porém ressaltar que a matéria em questão sofreu alteração posterior,
tendo o percentual da multa isolada sido reduzido, consoante redação dada ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
“Art. 14. O art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do §2o nos incisos
1, II e III:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. e da Lei rt2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa fisica;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
[...]” (grifos acrescentados)
Conforme se depreende do texto transcrito, a multa isolada decorrente da falta
de recolhimento da estimativa mensal passou a ser de 50% (art. 44, inciso II,
"b" da Lei n° 9.430, de 1996).
Nesse contexto, o percentual da multa isolada deve ser reduzido para 50%, em
observância ao principio da retroatividade benigna previsto na alínea "c" do
inciso II do art.106 do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
Feitas estas considerações, tomando por base os valores das estimativas
mensais devidas do 1RPJ indicadas na Planilha de Cálculo — IRPJ Estimativa
sobre Receitas Brutas (fls.37/38), o cálculo da multa isolada deve ser efetuado
conforme se segue (valores expressos em R$):

II - .2 JUROS DE MORA
O impugnante se insurge ainda contra a exigência dos juros de mora com base
na variação da taxa Selic, tecendo considerações sobre a ilegalidade e
inconstitucionalidade da exação e citando jurisprudência do Judiciário.
Ressalte-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio para
examinar questões de tal natureza. Vale esclarecer que não cabe às
autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista
constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de
ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo afastar
a sua aplicação (Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da
PGFN/CRE n.° 948, de 2 de junho de 1998).
Neste contexto, há que se salientar que os juros decorrem de mora e são
calculados para cada mês de atraso de acordo com a legislação vigente, como
preceituado no art. 144 do CTN.
De acordo com o enquadramento legal aposto no auto de infração, os juros de
mora foram calculados em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), conforme determinado no art. 61, §
3° da Lei n°9.430, de 1996.
Desta forma, a lei autorizou que os juros de mora incidentes sobre débitos
tributários vencidos fossem calculados levando-se em conta a taxa Selic, em
estrita observância às disposições contidas no § 1° do art. 161 CTN, in verbis:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.” (grifos acrescentados)
É bom lembrar ainda que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se
pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois
sua atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 3° e parágrafo único do art.142 do CTN), razão pela qual não se pode
afastar a exigência dos juros de mora ora formalizada.
Com referência à regra estabelecida no § 3°, do art. 192 da Constituição
Federal, a que fez menção o impugnante, saliente-se que tal dispositivo,
inserido no Capitulo IV intitulado "Do Sistema Financeiro Nacional", trata da
limitação da incidência de taxas reais de juros aplicadas nas operações
daquele sistema e não em relação aos juros de mora exigidos por atraso no
cumprimento de obrigação tributária. A titulo de registro, cumpre anotar ainda
que a referida norma foi revogada com o advento da Emenda Constitucional n°
40, de 29 de maio de 2003.
Quanto à jurisprudência do Judiciário, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo e com
estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do CTN). Deve-se ter em
mente ainda as limitações impostas pelo citadoDecreto n° 2.346, de 1997, que
consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais.
Portanto, sob a ótica legal, não há nenhum reparo a se fazer no lançamento,
cujos procedimentos para a exigência dos juros de mora seguiram
rigorosamente as normas aplicáveis à espécie.
II.3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS. PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar
que o principio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de
1988, relativo à vedação ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao
legislador. Tal principio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
capacidade econômica do contribuinte (art. 145,§ 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
Sendo assim, a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
do imposto, em se tratando de penalidade e não de tributo, não possui caráter
confiscatório, já que não visa arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim
desestimular a prática da ilicitude fiscal. A garantia constitucional prevista no
art. 150, IV, da Constituição Federal, diz respeito apenas a tributos, que na
definição do próprio texto constitucional, são os impostos, as taxas e as
contribuições de melhoria (art. 145, incisos I, II e III da CF). As multas,
portanto, não são tributos, como aliás já define o CTN (art. 3 0), determinando
inclusive que estes não se constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-os
assim exatamente das multas, que visam punir uma conduta ilegal.
Ademais, no caso concreto, dado que a administração tributária apenas
exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e
institucionalizado pela legislação infraconstitucional de regência da matéria,
não há como negar efetividade à cobrança da multa isolada sob o argumento
acerca de sua natureza confiscatória ou da violação a princípios
constitucionais.
Portanto, o procedimento fiscal, no que respeita à exigência da multa isolada,
está em consonância com a legislação de regência, motivo porque deve ser
mantido o lançamento.
Com referência às citações feitas a acórdãos do Conselho de Contribuintes,
cumpre observar que as decisões daquele colegiado não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo CST n° 390,
publicado no DOU de 4 de agosto de 1971).
Acresce ainda que a simples leitura de acórdãos não permite uma vinculação
imediata à situação em que se enquadra o autuado, dada as peculiaridades de
cada caso, nem sempre evidenciadas pelas ementas transcritas.
Também não há nenhuma dúvida na aplicação da lei tributária, no tocante à
definição de infrações ou à cominação de penalidades, de que trata o art. 112
do CTN, a que fez referência o impugnante.
Ao final de sua impugnação, o contribuinte postulou a realização de perícia
para responder se os balancetes dos períodos de janeiro a novembro dos anos-
calendário de 1999 a 2002 apresentaram prejuízos.
Neste sentido, cumpre registrar que cabe ao administrador tributário, por força
do art. 18 do Decreto n°70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei
n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar a realização de diligências e
perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

No caso vertente, o entendimento da fiscalização sobre o assunto foi
consubstanciado no auto de infração, no TVF e nas provas documentais
juntadas nos autos.
Conforme se viu, a autoridade fiscal fez o exame de todos os documentos
apresentados pelo contribuinte em atendimento às intimações fiscais, cuidando
de motivar o lançamento de forma apropriada, o que possibilitou ao
impugnante o exercício pleno de sua defesa.
Agora na impugnação, o contribuinte indicou seus pontos de discordância,
trazendo aos autos a documentação que entendeu necessária para contradizer
o lançamento constituído.
Por sua vez, a autoridade julgadora, no exercício de suas atribuições e
contando com a livre convicção no exame das provas formadas de parte a
parte, analisou todo o conjunto probatório, expondo, no caso, os motivos pelos
quais não logrou êxito o contribuinte em refutar as evidências expostas no
lançamento.
Ainda com relação à perícia, também no aspecto formal o contribuinte deixou
de atentar para os requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, com redação do art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, notadamente
quanto ao nome, endereço e qualificação profissional do seu perito. É bom
lembrar que, de acordo com o § 1o da referida norma, considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos acima explicitados.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia e
em razão do não atendimento aos requisitos legais, o pedido do impugnante
deve ser indeferido, na forma das disposições contidas nos arts. 18 e 28 do
Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
1993.
Nos pedidos finais, o impugnante protestou ainda pela posterior juntada de
documentos. Quanto a eventual aditamento à impugnação ou apresentação de
novos documentos, não há registro de que tais procedimentos tenham sido
consumados, lembrando ainda que sua efetivação depende da observância às
normas previstas nos §§ 4° e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
acrescidos pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
III. Conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento para:
• REJEITAR a preliminar de decadência;
• INDEFERIR o pedido de perícia;
• MANTER integralmente a exigência do IRPJ no valor de R$3.814,00,
conforme apuração feita no auto de infração de fls. 05/16, acrescida de multa
de oficio de 75% e dos juros de mora pertinentes;
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

• EXIGIR a Multa Isolada no valor de R$643.310,11, conforme apurado no
demonstrativo constante do item 11.1 do Voto, com os acréscimos legais
cabíveis.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 20 de agosto de 2008 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 18 de setembro de 2008 (fls.721, Volume 5), no qual apresenta os mesmos
argumentos trazidos na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora
transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, entendo que o acórdão recorrido mostrou-se sólido em
algumas matérias, com conclusões adequadamente fundamentadas. Portanto, adoto, em parte,
como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Eis as matérias e voto da decisão recorrida, para as quais adoto como razão de
decidir:
Voto
I. Preliminares
I.1 - TEMPESTIVIDADE
Consoante o disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
a impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
I.2 - DECADÊNCIA
O impugnante, fazendo referência ao disposto no art. 150, § 4° do CTN, arguiu
a decadência do lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1999 até fevereiro de 2000.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

A decadência constitui uma das hipóteses de extinção do crédito tributário a
que se refere o art. 156 do C'TN, cuja regra geral foi definida no art. 173, nos
seguintes termos:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.” (grifos acrescentados)
Nas situações em que o sujeito passivo tem o dever de antecipar-se à atuação
da autoridade administrativa para constituição do crédito tributário,
interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e efetuar o
recolhimento do tributo ou contribuição devidos, o prazo decadencial foi
definido em cinco anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4° do CTN, transcrito em seguida:
“Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue
o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4° - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.” (grifos acrescentados)
Assim sendo, na definição do termo inicial do prazo decadencial, quando se
trata de lançamento por homologação, é necessário considerar se o pagamento
foi realmente antecipado, independentemente de sua suficiência para extinguir
totalmente o crédito tributário e da anuência da autoridade administrativa
sobre os procedimentos envolvidos na sua apuração.
Nota-se que no CTN inexiste pretensão de alcance extensivo para a condição
de a Fazenda Pública exercer o seu direito de constituir créditos tributários
relativos a lançamentos por homologação, pois, do contrário, não se teria
eleito unicamente o pagamento (modalidade restrita de extinção do crédito
tributário de que se valeu o legislador) como referencial da hipótese tipificada
no mencionado art. 150.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Conjugada tais ilações com o disposto no art. 150 do CTN, conclui-se que
somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os
créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que
parcialmente efetuado.
No tocante ao IRPJ, conforme foi salientado no TVF, não houve nenhum valor
declarado em DCTF ou pago pelo contribuinte.
Diante disso, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, devendo ser
considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo decadencial, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Em relação ao exercício de 2000, ano-calendário de 1999, a contagem do
prazo tem início em 1° de janeiro de 2001 e, como termo final, 31 de dezembro
de 2005. Portanto, tendo o lançamento se consumado em 08/09/2004, não há
que se falar em decadência do IRPJ.
Cumpre registrar que este entendimento se coaduna com a manifestação sobre
assunto feita pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) na Solução de
Consulta Interna n° 16, de 5 de junho de 2003.
II. Mérito
II.1 — DAS INFRAÇÕES
Segundo consta do item 001 do lançamento, foram constatadas divergências
entre os valores escriturados de "Provisão do IRPJ" nos Demonstrativos do
Resultado do Exercício (transcritos nos livros Diário) e os valores declarados
em DCTF ou pagos pelo contribuinte.
No caso, o impugnante não respondeu efetivamente à constatação fiscal, tendo
apenas genericamente contestado o lançamento ao discorrer acerca da
aplicação do art. 112 do CTN, juntada posterior de provas, sobre os juros de
mora exigidos, entre outras questões a serem analisadas adiante, em tópicos
específicos desse Voto.
[...]
II - .2 JUROS DE MORA
O impugnante se insurge ainda contra a exigência dos juros de mora com base
na variação da taxa Selic, tecendo considerações sobre a ilegalidade e
inconstitucionalidade da exação e citando jurisprudência do Judiciário.
Ressalte-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio para
examinar questões de tal natureza. Vale esclarecer que não cabe às
autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista
constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de
ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo afastar
a sua aplicação (Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da
PGFN/CRE n.° 948, de 2 de junho de 1998).
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Neste contexto, há que se salientar que os juros decorrem de mora e são
calculados para cada mês de atraso de acordo com a legislação vigente, como
preceituado no art. 144 do CTN.
De acordo com o enquadramento legal aposto no auto de infração, os juros de
mora foram calculados em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), conforme determinado no art. 61, §
3° da Lei n°9.430, de 1996.
Desta forma, a lei autorizou que os juros de mora incidentes sobre débitos
tributários vencidos fossem calculados levando-se em conta a taxa Selic, em
estrita observância às disposições contidas no § 1° do art. 161 CTN, in verbis:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.” (grifos acrescentados)
É bom lembrar ainda que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se
pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois
sua atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 3° e parágrafo único do art.142 do CTN), razão pela qual não se pode
afastar a exigência dos juros de mora ora formalizada.
Com referência à regra estabelecida no § 3°, do art. 192 da Constituição
Federal, a que fez menção o impugnante, saliente-se que tal dispositivo,
inserido no Capitulo IV intitulado "Do Sistema Financeiro Nacional", trata da
limitação da incidência de taxas reais de juros aplicadas nas operações
daquele sistema e não em relação aos juros de mora exigidos por atraso no
cumprimento de obrigação tributária. A titulo de registro, cumpre anotar ainda
que a referida norma foi revogada com o advento da Emenda Constitucional n°
40, de 29 de maio de 2003.
Quanto à jurisprudência do Judiciário, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo e com
estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do CTN). Deve-se ter em
mente ainda as limitações impostas pelo citadoDecreto n° 2.346, de 1997, que
consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais.
Portanto, sob a ótica legal, não há nenhum reparo a se fazer no lançamento,
cujos procedimentos para a exigência dos juros de mora seguiram
rigorosamente as normas aplicáveis à espécie.
II.3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS. PEDIDO DE PERÍCIA
No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar
que o principio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de
1988, relativo à vedação ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao
legislador. Tal principio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

capacidade econômica do contribuinte (art. 145,§ 1° da CF), bem como não
pode dar ao tributo conotação de confisco.
Sendo assim, a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
do imposto, em se tratando de penalidade e não de tributo, não possui caráter
confiscatório, já que não visa arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim
desestimular a prática da ilicitude fiscal. A garantia constitucional prevista no
art. 150, IV, da Constituição Federal, diz respeito apenas a tributos, que na
definição do próprio texto constitucional, são os impostos, as taxas e as
contribuições de melhoria (art. 145, incisos I, II e III da CF). As multas,
portanto, não são tributos, como aliás já define o CTN (art. 3 0), determinando
inclusive que estes não se constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-os
assim exatamente das multas, que visam punir uma conduta ilegal.
Ademais, no caso concreto, dado que a administração tributária apenas
exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e
institucionalizado pela legislação infraconstitucional de regência da matéria,
não há como negar efetividade à cobrança da multa isolada sob o argumento
acerca de sua natureza confiscatória ou da violação a princípios
constitucionais.
Portanto, o procedimento fiscal, no que respeita à exigência da multa isolada,
está em consonância com a legislação de regência, motivo porque deve ser
mantido o lançamento.
Com referência às citações feitas a acórdãos do Conselho de Contribuintes,
cumpre observar que as decisões daquele colegiado não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo CST n° 390,
publicado no DOU de 4 de agosto de 1971).
Acresce ainda que a simples leitura de acórdãos não permite uma vinculação
imediata à situação em que se enquadra o autuado, dada as peculiaridades de
cada caso, nem sempre evidenciadas pelas ementas transcritas.
Também não há nenhuma dúvida na aplicação da lei tributária, no tocante à
definição de infrações ou à cominação de penalidades, de que trata o art. 112
do CTN, a que fez referência o impugnante.
Ao final de sua impugnação, o contribuinte postulou a realização de perícia
para responder se os balancetes dos períodos de janeiro a novembro dos anos-
calendário de 1999 a 2002 apresentaram prejuízos.
Neste sentido, cumpre registrar que cabe ao administrador tributário, por força
do art. 18 do Decreto n°70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei
n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar a realização de diligências e
perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
No caso vertente, o entendimento da fiscalização sobre o assunto foi
consubstanciado no auto de infração, no TVF e nas provas documentais
juntadas nos autos.
Conforme se viu, a autoridade fiscal fez o exame de todos os documentos
apresentados pelo contribuinte em atendimento às intimações fiscais, cuidando
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

de motivar o lançamento de forma apropriada, o que possibilitou ao
impugnante o exercício pleno de sua defesa.
Agora na impugnação, o contribuinte indicou seus pontos de discordância,
trazendo aos autos a documentação que entendeu necessária para contradizer
o lançamento constituído.
Por sua vez, a autoridade julgadora, no exercício de suas atribuições e
contando com a livre convicção no exame das provas formadas de parte a
parte, analisou todo o conjunto probatório, expondo, no caso, os motivos pelos
quais não logrou êxito o contribuinte em refutar as evidências expostas no
lançamento.
Ainda com relação à perícia, também no aspecto formal o contribuinte deixou
de atentar para os requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, com redação do art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, notadamente
quanto ao nome, endereço e qualificação profissional do seu perito. É bom
lembrar que, de acordo com o § 1o da referida norma, considerar-se-á não
formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos
requisitos acima explicitados.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia e
em razão do não atendimento aos requisitos legais, o pedido do impugnante
deve ser indeferido, na forma das disposições contidas nos arts. 18 e 28 do
Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
1993.
Nos pedidos finais, o impugnante protestou ainda pela posterior juntada de
documentos. Quanto a eventual aditamento à impugnação ou apresentação de
novos documentos, não há registro de que tais procedimentos tenham sido
consumados, lembrando ainda que sua efetivação depende da observância às
normas previstas nos §§ 4° e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
acrescidos pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

No tocante à Multa Isolada, a seguir o voto condutor da DRJ, do qual, data
vênia, adoto uma decisão contrária e, logo em seguida, faço minhas conclusões.
II. Mérito
II.1 — DAS INFRAÇÕES
Segundo consta do item 001 do lançamento, foram constatadas divergências
entre os valores escriturados de "Provisão do IRPJ" nos Demonstrativos do
Resultado do Exercício (transcritos nos livros Diário) e os valores declarados
em DCTF ou pagos pelo contribuinte.
No caso, o impugnante não respondeu efetivamente à constatação fiscal, tendo
apenas genericamente contestado o lançamento ao discorrer acerca da
aplicação do art. 112 do CTN, juntada posterior de provas, sobre os juros de
mora exigidos, entre outras questões a serem analisadas adiante, em tópicos
específicos desse Voto.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

No tocante à exigência das multas isoladas por falta de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ nos ano-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002 a
matéria foi tratada no item 002 do auto de infração.
De acordo com o TVF, conforme demonstrado nas cópias anexadas do livro
Diário (fls. 53/120), o contribuinte não escriturou, no período fiscalizado,
qualquer balancete mensal de suspensão ou redução, ficando impossibilitado
de reduzir ou suspender o pagamento do IRPJ no decorrer do ano-calendário.
Assim, ficou o contribuinte obrigado a pagamento do IRPJ mensalmente com
base nas estimativas sobre a receita bruta e acréscimos, como detalhado nas
planilhas de fls.31/38.
Acerca do assunto em pauta cumpre consignar, inicialmente, que a faculdade
de suspender os recolhimentos do IRPJ devidos por estimativa está prevista no
art. 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, in verbis:
“Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a
existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-
calendário.
§3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste
fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 28 e 29.
§4 O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo.”
(grifos acrescentados)
A par deste permissivo legal, o Poder Executivo, por meio da Secretaria da
Receita Federal, editou a Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro
de 1997, a qual, visando disciplinar a matéria, trouxe, entre outras, as
seguintes regras:
“SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do
imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual
ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou
balancete levantado;
II - reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à diferença positiva
entre o imposto devido no período em curso, e a soma do imposto de renda
pago, correspondente aos meses do mesmo ano calendário, anteriores àquele a
que se refere o balanço ou balancete levantado.
§1o A diferença verificada, correspondente ao imposto de renda pago a maior,
no período abrangido pelo balanço de suspensão, não poderá ser utilizada
para reduzir o montante do imposto devido em meses subsequentes do mesmo
ano-calendário, calculado com base nas regras previstas nos arts. 3o a 6°.
§ 2° Caso a pessoa jurídica pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto
devido, em qualquer outro mês do mesmo ano-calendário, deverá levantar novo
balanço ou balancete.
Art. 11. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste
fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado
com base no disposto nos arts. 3° a 6°.
Parágrafo único. Ocorrendo apuração de prejuízo fiscal, a pessoa jurídica
estará dispensada do pagamento do imposto correspondente a esse mês.
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
I - considera-se período em curso aquele compreendido entre 1o de janeiro ou o
dia de início de atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço ou
balancete:
II - considera-se imposto devido no período em curso, o resultado da aplicação
da alíquota do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e diminuído,
quando for o caso, dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução;
[...]
§5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do
período em curso, será:
a) levantado com observância das disposições comidas nas leis comerciais e
fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do
respectivo mês.
Art. 15. O lançamento de oficio, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de oficio sobre
os valores não recolhidos.
§ 1° As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput"
sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3°A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art.
10, aplicando-se o disposto no § 1°.”
(grifos acrescentados)
Conforme consignado no § 3° do art. 15, acima transcrito, independentemente
da transcrição ou não dos balancetes mensais, esclareça-se que é entendimento
da administração que a não escrituração do livro Diário até a data fixada
para pagamento do imposto do respectivo mês implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução.
Esse entendimento justifica-se pelas disposições dos arts. 1.180 a 1.184 do
Código Civil, que, disciplinando a escrituração, assim estabelecem:
“Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário,
que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado
para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.“
[...]
Portanto, quando o §3o do art. 15 da IN SRF n. 93/1997 estabeleceu que a não
escrituração do livro Diário implicará na desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução, há que se entender como não
existente o livro Diário ou, caso existente, quando sua escrituração não tenha
obedecido aos requisitos legais acima destacados.
O autuado alegou que entregou tempestivamente a Declaração Integrada de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos períodos
fiscalizados, tendo apresentado os balancetes mensais com apuração de
prejuízo nos meses de janeiro a novembro, e lucro apenas no mês de dezembro.
Defendeu ainda que o fato de os balancetes terem sido apresentados apartados
do Diário não justificaria o lançamento da multa isolada, quando a autoridade
fiscal desconsidera a contabilidade do autuado.
A questão que desponta do lançamento ora impugnado não reside apenas no
fato de os balancetes terem sido transcritos ou não no Diário, mas
principalmente, no caso de não terem sido transcritos, se o impugnante atesta
que o Diário estava escriturado até a data fixada para o pagamento do imposto
do respectivo mês.
Esse entendimento inclusive se coaduna com a Solução de Consulta Interna
Cosit n° 37, de 21/11/2007, que tratou da falta de transcrição dos balanços e
balancetes de suspensão ou redução no livro Diário, com ênfase na
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

importância do atendimento às formalidades intrínsecas e extrínsecos da
escrituração do Diário, que ora foi destacada nesse Voto.
Nesse particular, as provas colacionadas pela autoridade fiscal atestam que os
livros Diário correspondentes aos registros dos ano-calendário de 1999, 2000 e
2001 não estavam devidamente escriturados até a data fixada para o
pagamento do imposto do respectivo mês.
No caso do Diário n° 35, pertinentes à escrituração do ano de 1999, o registro
do livro na Junta Comercial somente se deu em agosto de 2001. Em relação ao
ano de 2000, segundo o Diário n° 36, a emissão do livro por processamento
eletrônico somente foi feita em abril de 2001, enquanto o registro de comércio
se deu em novembro do mesmo ano. Quanto ao Diário n° 37, relativo à
escrituração do ano de 2001, o livro foi emitido apenas em 30/04/2002 e o
registro na Junta Comercial, em 04/02/2003 (doc. fls. 53/120).
Desta forma, fica evidenciado que os balancetes mensais, apresentados pelo
contribuinte à fiscalização (fls. 121/184) e juntados à impugnação às fls.
519/627, pertinentes aos ano-calendário de 1999, 2000 e 2001, foram
elaborados pelo contribuinte com base nos livros Diário registrados e
escriturados muito tempo depois do prazo para o recolhimento mensal do
imposto devido por estimativa.
Note-se ainda que o fato de o contribuinte manter escrituração por
processamento eletrônico de dados não o dispensa do cumprimento das
formalidades legais atinentes à escrituração e registro do livro Diário.
Confirmam estes fatos as próprias DIPJ, apresentadas tempestivamente
segundo informação do impugnante, e anexadas por cópia às fls. 285/518. De
acordo com esses documentos, nas fichas correspondentes ao cálculo do
imposto de renda mensal por estimativa, foi indicada a forma de tributação
"Com Base na Receita Bruta e Acréscimos", tendo os campos correspondentes
ficado "zerados". Ou seja, quando foram apresentadas as DIPJ 2000, 2001,
2002 e 2003, relativas aos ano-calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002,
respectivamente, o contribuinte não dispunha dos resultados da apuração do
lucro real levantados com base nos balancetes de forma a atestar a suspensão
ou redução do imposto devido em cada mês.
Caso efetivamente o contribuinte tivesse à disposição os balancetes mensais
como alega, bastaria efetuar o preenchimento das DIPJ "Com Base em
Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução", retratando o resultado do
mês correspondente. O fato ora constatado, mais uma vez, depõem contra os
argumentos da defesa.
Sendo assim, reputa-se correto o lançamento, que seguiu estritamente as
normas legais aplicáveis à situação descrita, cumprindo destacar que, de
acordo com o art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado
artigo dispõe ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Cumpre porém ressaltar que a matéria em questão sofreu alteração posterior,
tendo o percentual da multa isolada sido reduzido, consoante redação dada ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
“Art. 14. O art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do §2o nos incisos
1, II e III:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas:
1 - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. e da Lei rt2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa fisica;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
[...]” (grifos acrescentados)
Conforme se depreende do texto transcrito, a multa isolada decorrente da falta
de recolhimento da estimativa mensal passou a ser de 50% (art. 44, inciso II,
"b" da Lei n° 9.430, de 1996).
Nesse contexto, o percentual da multa isolada deve ser reduzido para 50%, em
observância ao principio da retroatividade benigna previsto na alínea "c" do
inciso II do art.106 do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
Feitas estas considerações, tomando por base os valores das estimativas
mensais devidas do 1RPJ indicadas na Planilha de Cálculo — IRPJ Estimativa
sobre Receitas Brutas (fls.37/38), o cálculo da multa isolada deve ser efetuado
conforme se segue (valores expressos em R$):
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

III. Conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento para:
• REJEITAR a preliminar de decadência;
• INDEFERIR o pedido de perícia;
• MANTER integralmente a exigência do IRPJ no valor de R$3.814,00,
conforme apuração feita no auto de infração de fls. 05/16, acrescida de multa
de oficio de 75% e dos juros de mora pertinentes;
• EXIGIR a Multa Isolada no valor de R$643.310,11, conforme apurado no
demonstrativo constante do item 11.1 do Voto, com os acréscimos legais
cabíveis.

Comentários adicionais deste Relator
Apenas acrescento, que para o lançamento de Multa Isolada, ora aplicada, a
contagem do prazo decadencial se faz pelo inciso I do art.173 do CTN, assunto já pacificado
neste Colegiado e, inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 104 (Súmula vinculante para toda a administração
tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no
277/2018):
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art.173, inciso I do CTN.

DO MÉRITO DA MULTA ISOLADA LANÇADA

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Quanto ao mérito do lançamento da multa isolada, a decisão de piso ratificou a
motivação do órgão fiscalizador apontada no TVF, entretanto, estendeu-se em situações criadas
em ato normativo não contemplado no TVF, dando sustento ao debatido lançamento desta multa.
De se mostrar.
Para este fim, reproduzo o que constou no TVF e que foi a razão da autoridade
fiscal para o lançamento:

Esta seria a motivação, segundo TVF (fls.21, Volume I), no disposto no §1o do
art.35 da Lei no 8.981, de 1995 (consolidada no atual RIR/2018, art.227):
Art. 227. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei
no 8.981, de 1995, art.35, caput; e Lei no 9.430, de 1996, art.2o).
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art.35, §1o):
a) deverão ser levantados com observância às leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário; e
[...]
A Recorrente, desde a fase impugnatória, já afirmava que detinha os balancetes
mensais, mas que apenas estavam apartados do Livro Diário. Eis seu relato, extraído do relatório
da decisão recorrida:
2.2.4. Balancete apartado do livro Diário. Elemento da contabilidade. Meio de
prova.
A fiscalização não considerou os balancetes apresentados pelo impugnante
apartados do livro Diário.
Ora, o balancete é elemento da contabilidade e documento indispensável ao
administrador das empresas, além de servir de prova em favor do contribuinte,
cabendo à administração tributária utilizá-lo para aferir se existe lucro ou
prejuízo.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

A contabilidade do impugnante existe e, em nenhum momento, foi questionada
pelo autuante, que a desconsiderou. Era somente o fiscal verificar os
balancetes apartados e certamente chegaria à conclusão da existência de
prejuízo fiscal e mensal.
E vem a reiterar tais argumentos no recurso voluntário, item Contabilidade como
meio de prova, que ora se reproduz, em parte:
Contabilidade como meio de prova
Some-se aos fatos acima narrados, que o fiscal não considerou os balancetes
apresentados pela Recorrente, apartados do Livro Diário, O Balancete como
elemento de contabilidade é documento indispensável ao administrador para
orientar os seus negócios, deve ser entendido como meio de prova, e admitido a
favor do contribuinte.
Partindo do crédito que se deposita no balancete apurado apartado do livro
diário, é que a legislação fiscal aceita como elemento de prova nele constante,
pois não é necessário que esteja junto do livro diário o que importa demonstrar
que não houve dúvida quanto a credibilidade dos elementos constantes do livro
diário e se foi apurado lucro ou prejuízo.
A decisão recorrida, ao enfrentar o alegado, ratificou a posição da autoridade
autuante, com a menção ao §1o do art.35 da Lei n. 8.981/95 (supra transcrito), reproduzindo
texto equivalente pela IN SRF de n. 93/97.
Seu relato:
De acordo com o TVF, conforme demonstrado nas cópias anexadas do livro
Diário (fls. 53/120), o contribuinte não escriturou, no período fiscalizado,
qualquer balancete mensal de suspensão ou redução, ficando impossibilitado
de reduzir ou suspender o pagamento do IRPJ no decorrer do ano-calendário.
Assim, ficou o contribuinte obrigado a pagamento do IRPJ mensalmente com
base nas estimativas sobre a receita bruta e acréscimos, como detalhado nas
planilhas de fls.31/38.
Se esta foi a única razão apontada para o lançamento da multa isolada em questão,
e a Recorrente sempre afirmou que detinha escrituração contábil que permitisse averiguar a
suspensão de eventual pagamento a título de estimativa mensal de IRPJ (algo que não foi
refutado pela fiscalização), entendo cabível ao caso a aplicação da Súmula CARF de no 93:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes mensais de suspensão ou
redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no
art.44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo
apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão
ou redução da estimativa.
A decisão de piso, entretanto, em suas considerações acerca da exigência desta
exação, foi além, reivindicando situações que sequer foram objeto de apuração por parte da
fiscalização.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Eis a outra motivação, reproduzida em parte, considerada pela decisão recorrida
(destaques do original):
Instrução Normativa SRF de no 93/97
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do
imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual
ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou
balancete levantado;
[...]
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
§5o. O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do
período em curso, será:
a) levantado com observância das disposições comidas nas leis comerciais e
fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do
respectivo mês.
[...]
Art. 15. O lançamento de oficio, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de oficio sobre
os valores não recolhidos.
§ 1° As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em
determinado mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput"
sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3°A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art.
10, aplicando-se o disposto no § 1°.
Então, tendo em vista o que constava neste ato normativo, a decisão recorrida
assim se posicionou (destaques do original):
Conforme consignado no § 3° do art. 15, acima transcrito, independentemente
da transcrição ou não dos balancetes mensais, esclareça-se que é entendimento
da administração que a não escrituração do livro Diário até a data fixada
para pagamento do imposto do respectivo mês implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução.
[...]
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Portanto, quando o § 32 do art. 15 da IN SRF n2 93/1997 estabeleceu que a
não escrituração do livro Diário implicará na desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução, há que se entender como não
existente o livro Diário ou, caso existente, quando sua escrituração não tenha
obedecido aos requisitos legais acima destacados.
[...]
Nesse particular, as provas colacionadas pela autoridade fiscal atestam que os
livros Diário correspondentes aos registros dos ano-calendário de 1999, 2000 e
2001 não estavam devidamente escriturados até a data fixada para o
pagamento do imposto do respectivo mês.
No caso do Diário n° 35, pertinentes à escrituração do ano de 1999, o registro
do livro na Junta Comercial somente se deu em agosto de 2001. Em relação ao
ano de 2000, segundo o Diário n° 36, a emissão do livro por processamento
eletrônico somente foi feita em abril de 2001, enquanto o registro de comércio
se deu em novembro do mesmo ano. Quanto ao Diário n° 37, relativo à
escrituração do ano de 2001, o livro foi emitido apenas em 30/04/2002 e o
registro na Junta Comercial, em 04/02/2003 (doc. fls. 53/120).
Desta forma, fica evidenciado que os balancetes mensais, apresentados pelo
contribuinte à fiscalização (fls. 121/184) e juntados à impugnação às fls.
519/627, pertinentes aos ano-calendário de 1999, 2000 e 2001, foram
elaborados pelo contribuinte com base nos livros Diário registrados e
escriturados muito tempo depois do prazo para o recolhimento mensal do
imposto devido por estimativa.
Note-se ainda que o fato de o contribuinte manter escrituração por
processamento eletrônico de dados não o dispensa do cumprimento das
formalidades legais atinentes à escrituração e registro do livro Diário.
[...]
Este ato normativo sequer constou no TVF, o qual limitou-se a apontar, como
causa da exação em debate, a simples falta de transcrição dos balancetes mensais de
redução/suspensão no Livro Diário (§1o do art.35 da Lei no 8.981/95), não se imiscuindo em
momentos temporais de registro neste Livro com repercussão na obrigatoriedade dos pagamentos
mensais de estimativas.
A autoridade fiscal não negou a existência de eventuais balancetes mensais e/ou
ausência de escrituração contábil, apenas constatou que “...o contribuinte não escriturou, no
período ora fiscalizado, qualquer ‘Balancete mensal de suspensão ou Redução’ nos respectivos
Livros Diário Geral, ficando impossibilitado de reduzir ou suspender o pagamento do IRPJ no
decorrer do ano calendário.”
Pelos motivos ora expostos, entendo serem indevidos os lançamentos de Multa
Isolada nos anos calendário objeto do auto de infração.

Demais matérias: aplicação de Juros Taxa SELIC
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Assunto já pacificado no âmbito deste Colegiado:
SÚMULA CARF no4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
É o voto, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar as exigências lançadas a título de Multa Exigida
Isoladamente.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital